Tribunal: TJMT
Processo: 0029511-54.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0029511-54.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES BEZERRA - CPF: 695.160.141-00 (AGRAVANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), TATIANNA GOMES BEZERRA PEREIRA - CPF: 807.236.241-00 (AGRAVANTE), CLAUDIA BEZERRA PRADO - CPF: 594.091.001-78 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO GOMES BEZERRA - CPF: 551.469.021-00 (AGRAVANTE), CLEBER BENEDITO TIBALDI FRANCA - CPF: 292.969.271-53 (AGRAVADO), NILZA VICENCIA TIBALDI - CPF: 046.041.051-20 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMA 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
RODRIGO GOMES BEZERRA e OUTRA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a inexistência de repercussão geral (
Tema 660/STF
), com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (id. 143772186).

Sustentam que em sede de recurso extraordinário foi demonstrado que tanto o juízo singular quanto o órgão fracionário deste Sodalício desconsideraram direito fundamentais; que não houve por parte da Vice-Presidência qualquer consideração no que tange a interpretação e aplicação do direito constitucional a ampla defesa e contraditório; o que revela a arbitrariedade da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Argumentam que as razões recursais (
preservação da garantia da ampla defesa e contraditório
) não se enquadram no Tema 660/STF, entendendo pelo equívoco da decisão que obstou a ascensão do recurso extraordinário, pelo que requerem o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao mesmo, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 147767180).

Contrarrazões (id. 151058672).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º, do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação cível teve o provimento negado.

Interpostos recursos especial e extraordinário, ambos não foram admitidos pela Vice Presidência deste Sodalício.
In casu
, a negativa de seguimento do recurso especial se deu em razão de Súmulas impeditiva (
07/STJ
) enquanto a negativa de seguimento ao extraordinário se fez imperar em razão do Tema 660/STF, segundo a sistemática de repercussão geral.

Saliente-se que da negativa ao recurso especial foi interposto o agravo ao STJ. Portanto, tratando-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos, a análise do presente agravo interno fica restrito a analise do acerto (
ou não
) da negativa de seguimento diante da sistematica de repercussão geral.

Pois bem. A alegação da parte agravante no sentido de que o normal seguimento do recurso extraordinário se impunha no caso versando não prospera.

Ao julgar o apelo, o órgão fracionário deste Sodalício consignou que:

“
Quanto ao suposto cerceamento de defesa
,
os apelantes defendem a realização de nova perícia, sob os argumentos de que a prova técnica realizada no curso da instrução é incompleta e, também, pelo fato de que os requeridos Rodrigo e Tatianna ingressaram nos autos após a apresentação do respectivo laudo, sem que pudessem, previamente, apresentar os seus quesitos e nomear seus assistentes técnicos
.

É bem verdade que
o art. 480 e parágrafos do CPC/15 estabelece que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
, sendo que
a segunda perícia terá por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira
, cuja destinação é a correção de eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu (parágrafo 1º), a qual não substituirá a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

No caso concreto, a perícia realizada, ao que se depreende do laudo acostado no Id 97266951 (págs. 01/33), contém informações suficientes à visualização dos questionamentos trazidos pelas partes
.

Veja-se que
no laudo consta a localização e a individualização dos lotes cujas medidas são questionadas, a definição dos termos utilizados e da controvérsia estipulada pelas partes, também o apontamento de documentos oficiais relacionados ao registro e o mapeamento dos imóveis pertencentes ao Loteamento Cirandinha, o relatório da vistoria in loco, o levantamento fotográfico do local e a conclusão técnica
.

A prova técnica produzida nos autos é, a meu aviso, esclarecedora e conclusiva, sendo certo que o deferimento do pedido de esclarecimentos, assim como o de formulação de quesitos suplementares, consiste em mera faculdade do juiz
.

E justamente sob essa ótica é que
houve, ainda, a complementação do laudo com esclarecimentos aos questionamentos apresentados pelas partes e resposta aos quesitos suplementares
(Id 9726653, págs. 01/07).

A meu ver,
diante da presença de todas essas informações, não há deficiência a ser reconhecida no laudo técnico produzido e apresentado no curso da instrução processual, ao menos a justificar a realização de nova perícia, até mesmo porque não se cogitou a presença de vícios capazes de nulificar os dados e conclusões nela firmados
.

No mesmo sentido,
entendo que o ingresso tardio de Rodrigo e Tatianna na demanda, isto é, após a elaboração da perícia, também não importa no reconhecimento de cerceamento de defesa e na necessidade de repetição da prova
.

Digo
isso porque Rodrigo e Tatianna são irmãos de Marco Antônio Bezerra e Claudia Gomes Bezerra, os quais litigam na defesa do imóvel da família desde o início da demanda
; também, porque
estão representados
nos autos
pelos mesmos procuradores
(Id 97266957),
que acompanharam a realização da perícia e apresentaram contestação (re)formulando teses já defendidas por Marco Antônio e Cláudia, oportunidade, inclusive, que não suscitaram quaisquer vícios sobre a prova
.

Tais constatações
, a meu ver,
afastam qualquer aparência de prejuízo aos apelantes, os quais
, segundo consta da matrícula imobiliária nº. 3.719 (anexada às contestações),
compartilham de patrimônio comum, cuja defesa por um deles exercida aproveita aos demais, especialmente por inexistir qualquer conflito entre eles sobre o bem colocado em discussão na demanda originária
”.
(
grifei
) (id. 107323961)
.

No STF foi firmada a tese do Tema 660, no sentido de inexistência de repercussão geral. Portanto, quando da negativa de seguimento ao recurso consignou-se o teor do julgamento dos
ARE 748371 RG/MT (
TEMA 660
) e AI 759.421-RG/RJ (
TEMA 188
), respectivamente assim ementados:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa
, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais
.
Rejeição da repercussão geral
. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”

No caso dos autos, os agravantes suscitaram em sede de extraordinário, contrariedade ao art. 5°, LV, da CF/88, ao fundamento que restaram violados princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa em razão do indeferimento da realização de nova prova pericial; o que foi suficientemente elidido pelo juízo de admissibilidade

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC,
diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
)
, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Assim,
trata-se de entendimento consubstanciado na sistemática de análise de repercussão geral, razão pela qual se
a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de precedentes, correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido, traz-se a cola;ao trecho do voto de Sua Excelência, o Min. ROBERTO BARROSO, ao julgar a Reclamação n° 51.520/MT:

“Decisão: [...] O
recurso extraordinário interposto pelo reclamante
,
o qual

teve seu seguimento negado
,
sustentava violação ao art. 5º
, LIV,
LV
e LXXIV,
da CF
.
O acórdão
reclamado, por sua vez,
negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral reconhecida nos Temas
188 e
660
. Transcrevo a ementa da decisão:

“AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES –ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC –
DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS
188 e
660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
– DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAVIA RECURSOS DISTINTOS –
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de precedentes, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.”

(...)
não vislumbro equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso a tese firmada no Tema 660 da RG
. No paradigma invocado,
o STF concluiu que a “questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa
, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
No caso em exame, o recurso extraordinário interposto alegou afronta ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório (arts. 5º, LIV, LV CF)
.
Inexistente, portanto, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado
. 9. Saliento, por fim, que
neguei seguimento a reclamação anteriormente proposta pelo ora reclamante, sob os mesmos argumentos aqui explicitados. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte
. [...] (RCL 51520/MT – Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 08/02/2022 – publ. 15/02/2022)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ao contrário disso, a agravante se limitou a simplesmente mencionar a inaplicabilidade do
Tema 660/STF
, sem, contudo, qualquer comprovação nesse sentido. Diante disso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso anteriormente interposto.

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu, portanto, a questão à luz do
Tema 660/STF
.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário há de prevalecer, nesse ponto, ante a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I “a” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022